Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706568-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP RECORRIDOS: ADRIANA MARIA DA SILVA, I. C. S., GEORGIA RAQUEL SILVA BORGES, JEFFERSON SILVA BORGES, JOAO GUILHERME SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. SUICÍDIO DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. - O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a sentença fixou os encargos moratórios (juros e correção monetária) na forma defendida pela apelante, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso da ré conhecido parcialmente. - A responsabilidade civil do hospital e clínica nos casos de morte de paciente em tratamento psiquiátrico é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil). - No caso, a falha na prestação do serviço restou suficientemente comprovada, tendo em vista que, apesar da ciência do grave estado emocional e ideação suicida anteriormente apresentados pelo paciente durante a internação, não foram adotadas medidas necessárias e adequadas de vigilância de modo inibir ou impedir que o paciente tirasse a própria vida. - O dano moral decorrente da morte de um filho ou irmão é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato (Precedentes). - A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado, mantém-se o valor fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora e R$ 25.000,00 para os irmãos da vítima, por não se revelar exacerbado se consideradas as circunstâncias do caso em concreto. - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as despesas com o funeral e sepultamento são presumidas, de modo que sua prova é dispensável em razão da inevitabilidade desses gastos. - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, incisos I, II, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 402, 403, 844, 927, todos do Código Civil, defendendo inexistir ato ilícito e tampouco nexo de causalidade, uma vez que o elemento morte decorreu da inexistência de estrutura em Hospital Público. Acrescenta que não ficou demonstrada que a causa mortis do paciente tenha sido a tentativa de suicídio no interior da clínica ou negligência médica no socorro até o hospital, tendo em vista que foi imediatamente conduzido ao hospital. Defende que a culpa exclusiva da vítima é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente aparente causado direto do dano, é mero instrumento do acidente. Aduz que não houve a devida comprovação da efetiva perda patrimonial da parte recorrida; c) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando que a turma julgadora reconheceu a responsabilidade objetiva por suposto erro na prestação de serviços, sem considerar a condição e vida pregressa do internado e, por outro lado, o cumprimento rigoroso por parte da recorrente de todos os protocolos exigidos pela lei em casos de internação. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas "b" e "c" com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II, e §1o, incisos I, II, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 186, 402, 403, 844, 927, todos do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido que restou suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço pela Clínica recorrente e no nexo de causalidade com o resultado trágico, bem como a majoração da condenação pelas despesas funerárias e com sepultamento, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023